Tribunal: TCU
Processo: 006.252/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação de solução consensual para as controvérsias existentes nos Contratos de Energia de Reserva (CER) firmados em decorrência do Procedimento de Contratação Simplificado (PCS) 01/2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação de solução consensual, prevista na IN-TCU 91/2022, formulada pelo Exmo. Sr. Min. Alexandre Silveira, Ministro de Minas e Energia (MME), para as controvérsias existentes nos Contratos de Energia de Reserva (CER) firmados em decorrência do Procedimento de Contratação Simplificado (PCS) 01/2021 relativos às Usinas da Linhares Geração, Termelétrica Viana e Povoação, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. aprovar, nos termos dos arts. 11 e 12 da Instrução Normativa 91/2022, a proposta de solução consensual objeto deste processo, autorizando a assinatura, pela Presidência do TCU, do "Termo de Autocomposição", juntada no Anexo I da peça 45 destes autos; 9.2. retirar a chancela de sigilo dos presentes autos, à exceção das peças 5, 44, 55 e do anexo sigiloso da peça 63, em razão de sigilo empresarial; 9.3. autorizar a realização de monitoramento da execução do "Termo de Autocomposição", objeto do subitem 9.1 supra , conforme previsão do art. 13 da IN 91/2022; 9.4. encaminhar cópia da presente decisão ao MME, à Aneel e ao representante legal nestes autos das Usinas da Linhares Geração, Termelétrica Viana e Povoação Energia; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 13, §3o da IN 91/2022.